Tribunal: TJDFT
Processo: 0775953-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO 5. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PORTARIA 426, 16/09/2024-SES/DF. DISPÕE SOBRE O TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para disponibilização de transporte individual para comparecimento às sessões de hemodiálise.
2. O autor é paciente renal crônico (CID: N18.0) com 80 anos de idade, e devido à sua frágil condição de saúde, realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde, 03 vezes por semana. Acrescenta que houve indicações médicas e da assistência social para a realização de transporte para a realização de tratamento de hemodiálise, pois não possui condições de se deslocar com recursos próprios e, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, não pode utilizar transporte público. Assevera que o tratamento (hemodiálise) possui diversos efeitos colaterais, dentre eles hipotensão, tontura, sincope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras, e que a interrupção do tratamento geraria consequências ainda mais gravosas.
3. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu provimento.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo dispensado, tendo em vista a demonstração da condição de hipossuficiência financeira, que justifica a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente público, de transporte para tratamento de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O direito da parte recorrente vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral".
7. A Portaria 426, de 16/09/2024 da SES-DF estabelece, em seu art. 2o, que “O transporte Sanitário Eletivo é aquele destinado ao deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de caráter eletivo, regulados e agendados, sem urgência, em situações previsíveis de atenção programada no próprio território de residência.” Já o §1o dita que o referido transporte “destina-se a população usuária que demanda serviços de saúde referente a Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em caráter eletivo no âmbito do SUS e que não apresenta risco de vida, necessidade de recursos assistenciais durante o deslocamento ou de transporte em decúbito horizontal”.
8. O relatório médico juntado aos autos (ID 64998082) atesta que o recorrente é portador de doença renal em estágio terminal, e que não é possível a utilização do transporte público ,em razão dos riscos decorrentes do próprio tratamento. Além disso, é fato notório que, durante e após as sessões de hemodiálise, a paciente pode apresentar sintomas como hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras, sendo necessário transporte que ofereça garantia de segurança durante a locomoção.
9. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pelo recorrente o impossibilita de se locomover por transporte público regular, e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, se faz necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Ademais, as condições da paciente inserem-se no mencionado §1o do art. 2o da Portaria 426/2024-SES/DF, sendo impositiva a reforma da sentença.
II. DISPOSITIVO
10. Recurso PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o recorrido disponibilize transporte à parte recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, transporte para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o trajeto de retorno, ou ainda arque com os custos do transporte privado.
11. Sem condenação em honorários, face ao provimento do recurso, art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: 196 e 198, II, da Constituição Federal, Portaria 426 de 16.09.2024-SES/DF